Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704316-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: CASSIA ALESSANDRA GOMES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. ABDÔMEN E MAMAS. CIRURGIAS PLÁSTICAS. TEMA REPETITIVO 1069. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO. MICOSES DE REPETIÇÃO E DANOS PSICOLÓGICOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para. Pleiteia a reforma da decisão com apreciação do colegiado para reformada decisão monocrática proferida. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado. 2. Em relação ao agravo de instrumento interposto para oportunizar a realização de procedimentos reparadores não estéticos de correção de intercorrências da cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Para tanto, a agravante sustenta que a não realização dos procedimentos agravará os transtornos físicos e psicológicos que sofre. 2. O juízo na origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender que não consta a necessidade de o procedimento ser realizado com urgência. 3. Consultando os autos originais, foi proferida decisão suspendendo o andamento do feito, considerando a determinação pela afetação do tema repetitivo 1069 pelo STJ, cuja questão submetida é a “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Lado outro, a Segunda Seção do col. STJ, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069), delimitou que a suspensão ordenada admite exceção para concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 4. Existindo provas no processo de que a ausência da realização dos procedimentos postulados traz danos à saúde física e mental da parte agravante da o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos constitucionais; a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, inciso II, da Lei 9.656/98, ao autorizar a reconstrução mamária com inclusão de próteses, bem como todos os materiais necessários para a realização da cirurgia. Afirma que a reconstrução das mamas não foi autorizada porque não possui previsão de cobertura em apólice firmada e no Rol de Procedimentos da ANS, porque classificada como tratamento estético. Assevera que a solicitação não possui efetiva urgência ou emergência, pois a condição apresentada não apresenta risco iminente à vida da recorrida; c) artigo 300 do Código de Processo Civil, porque deferiu tutela de urgência sem a demonstração da probabilidade do direito, pois não há garantia à cirurgia pretendida pela recorrida, bem como não existe demonstração da urgência, considerando a inexistência de risco real à sua saúde. Subsidiariamente, requer seja determinada a suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1.069 do STJ. Pede que todas as intimações sejam dirigidas exclusivamente à advogada RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 10, inciso II, da Lei 9.656/98, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.434.014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019). De igual modo, a decisão monocrática proferida no AREsp 1720864/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a turma julgadora assentou: O relatório médico juntado pela agravante demonstra que ela passou por cirurgia bariátrica e, diante da estabilização do peso deve passar por cirurgias plásticas reparadoras com urgência para correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal (ID 32616524 pág. 54). No pedido médico juntado, relata-se que “a perda de peso acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente, como dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual.” (ID 32616524 - pág. 54). No caso, as cirurgias plásticas pleiteadas pela agravante correspondem a parte do tratamento médico a que está submetida, não se limitando, portanto, a fins estéticos. Adiciona-se a existência de laudo psicológico que anota que a atual condição da parte agravante (ID 32616524, p. 60-61). Nesse ponto, deve-se salientar que compete ao médico indicar o tratamento adequado ao paciente, não competindo à operadora negar a cobertura sob o argumento de inadequação do procedimento ou ausência de previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde da usuária em tratamento de obesidade mórbida. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinar que a agravada autorize as correções cirúrgicas segundo o seguinte código TUSS: 30602262- reconstrução mamária com inclusão de próteses (2X), bem como todos os materiais necessários para a realização dessas cirurgias, no prazo de 5 (cinco) dias. (ID 40655649). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 300 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de confirmar a liminar anteriormente concedida, porquanto presente a urgência e a plausibilidade do direito, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso pelo Tema 1.069 do STJ, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto como bem salientado na decisão impugnada “a Segunda Seção do col. STJ, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, delimitou que a suspensão ordenada admite exceção para concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos” (ID 32885332). Determino que todas as intimações sejam dirigidas exclusivamente à advogada RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023